Tribunal: TJDFT
Processo: 0714870-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714870-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICKYEN RODRIGUES MARQUES D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de aplicação de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF (ID 122278046 dos autos de origem), que, nos autos da ação de busca e apreensão no 0701651-55.2022.8.07.0011, ajuizada em desfavor de RICKYEN RODRIGUES MARQUES, dentre outros pontos, determinou a emenda à petição inicial, para que o autor comprove a constituição em mora do devedor, sob pena de não conhecimento do recurso. Confira-se o teor da decisão agravada: Malgrado o art. 10, §2o da Medida Provisória no 2.200-2/2001, disponha que é possível a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, estes não são aplicáveis aos processos judiciais, o qual que tem exigências próprias. Com efeito, o art. 1o, §2o, inciso III, da Lei 11.419/06, sobre a informatização do processo judicial, dispõe que é considerada assinatura eletrônica aquela realizada por meio de certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, ou mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário. No caso, a assinatura digital aposta no contrato de ID 122223247 não atende ao exigido na legislação de regência, para fins de prova em processos judiciais. Assim, emende-se a inicial para juntar aos autos o referido documento com assinatura com reconhecimento de firma por autenticidade ou por meio de certificado digital ICP-Brasil (token). Emende-se a petição inicial para que o autor comprove ter notificado o réu, pessoalmente, no endereço indicado no contrato, conforme art. 2o, §2o, do Decreto Lei 911/69 e Súmula 72 do STJ. Ainda, considero perfeitamente viável para a demandante comprovar a notificação extrajudicial por meio de protesto publicado em edital, a fim de suprir tal exigência. Quanto ao mais, indique o telefone dos depositários, para o caso de apreensão do bem. Prazo: 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial, independente de nova intimação. Em apertada síntese, verifica-se que o agravante busca a aplicação de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferimento a busca e apreensão do veículo e determinando seu cumprimento. Para tanto, alega que inexiste necessidade de emenda à petição inicial, visto que comprovou a notificação da mora, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69. No mérito recursal, pugna pela confirmação da liminar. Dessa feita, em atenção aos princípios da cooperação e da não surpresa, bem como em obediência ao contraditório e devido processo legal, intime-se a parte apelante, BANCO ITAUCARD S.A., para se manifestar a respeito de possível não conhecimento do recurso em virtude de possível não cabimento do recurso de agravo de instrumento contra a decisão supramencionada, no prazo de 5 (cinco) dias. Destaque-se, nessa oportunidade o seguinte julgado bastante recente dessa Corte: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Ordem de emenda à inicial. 1. O despacho de emenda à inicial de busca e apreensão (DL 911/69) para comprovação da mora mediante a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante (DL 911/69) não encerra conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. 2. Ainda que de decisão se tratasse, não estaria autorizado o agravo de instrumento, por não estar inserta no rol taxativo do CPC 1.015, uma vez que nada decidiu sobre a antecipação da tutela, limitando-se a exigir a prova de que se acha satisfeito pressuposto processual específico. (Acórdão 1397914, 07362075320218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirta-se também, que sua inércia ou o não atendimento a contento das justificativas apresentadas poderá implicar, de pronto, no conhecimento parcial da presente pretensão recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator